Tribunal: TJMT
Processo: 1004839-30.2021.8.11.0003
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004839-30.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), LIBIA FERREIRA DUARTE - CPF: 229.731.761-15 (RECORRIDO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1004839-30.2021.8.11.0003

Origem:
2º
JUIZADO

ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E
RONDONÓPOLIS
/MT

Recorrente:
BANCO BMG S.A

Recorrido:
LIBIA FERREIRA DUARTE

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
06/06/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS

MATERIAIS
.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO
.
VALORES DISPONÍVEIS POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DIRETA (TED). CONTA BANCÁRIA NÃO IMPUGNADA.
MÍDIAS COLACIONADAS QUE COMPROVAM A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSUMIDORA
.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
DANOS MORAIS
E MATERIAIS
NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA
REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E
P
ROVIDO.

1.
Cuida-se de ação em que
a
Recorrid
a
LIBIA FERREIRA DUARTE

postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que vem sofrendo descontos abusivos em seu holerite, referente a empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito que não solicitou/contratou.

2. A despeito de a instituição financeira Recorrente não ter colacionado o contrato firmado entre as parte
s
, entendo que se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, comprovando nos autos
a transferência
eletrônica direta (TED) na conta bancária d
a
Recorrid
a
(
Banco Br
asil
, Bradesco – Agência
551-7
, C/C
41046-2
)
nos valores de R$
6.000,00 (seis mil reais),

R$ 1.154,86
(mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) e
R$ 8.494,43
(oito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos), sendo as duas primeiras transferências no ano de 2015 e a última em 2019
.

3.
A
nalisando detidamente os extratos carreados na defesa (
ID

99075590
), denota-se no número de controle as datas que foram realizadas as transferências, sendo que bastava que
a
consumidor
a
trouxesse aos autos o extrato bancário da referida época, demonstrando, assim, que não se beneficiou de tais valores.

4
.
E
xistência de contradição nas assertivas d
a
Recorrid
a
, uma vez que embora afirme
ter realizado tão somente um empréstimo consignado
com a empresa Recorrente, recebeu valores em sua conta bancária
em outras 02 (duas) oportunidades
e quedou-se silente na produção de provas mínimas a amparar o pleito indenizatório.

5
.
Ademais, embora impugne
a mídia colacionada pela instituição financeira no ID
99075595
, restou
evidenciada a ciência da consumidora de todos os termos contratuais, porquanto confirma todos os
dados pessoais, nome de pai e mãe,
endereço e
o número da
conta bancária indicada nos
extratos
que comprovam as transferências dos valores
à parte Autora
.

6.

Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.º 70043999762 e 70036689248).

7
. No que tange a alegação d
a
consumidor
a
de adimplemento do débito, em razão de os descontos efetuados pela instituição financeira superarem demasiadamente o valor emprestado, não merece acolhimento a sua assertiva, uma vez que nesta modalidade de empréstimo não há o abatimento integral das parcelas na folha de pagamento, mas tão somente de uma parcela mínima, cabendo a consumidor
a
efetuar o pagamento restante, sob pena de incidência de juros e encargos legais.

8.
Danos morais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica.

9
.
Sentença reformada.

10
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de ação em que
a
Recorrid
a

LIBIA FERREIRA DUARTE

postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que vem sofrendo descontos abusivos em seu holerite, referente a empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito que não solicitou/contratou.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência
,

com a declaração de
quitação do empréstimo controvertido e
condena
ção d
a
instituição financeira
Recorrente
n
a
devolução
,
em dobro
,
dos valores descontados indevidamente
,
bem como
ao pagamento de indenização por
danos morais no importe de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais).

Inconformad
o
, o Recorrente
BANCO BMG S.A

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente
ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado
.

Em contrarrazões (ID
99078507
),
a
Recorrid
a

LIBIA FERREIRA DUARTE
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022